Tribunal: CARF
Processo: 10715.726599/2012-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-09

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.726599/2012-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.546 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2022
Recorrente
NCX CARGO TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
MANTRA. INFORMAÇÕES SOBRE A CARGA. LEGITIMIDADE
PASSIVA DO AGENTE DE CARGA.
As informações sobre carga a serem lançadas no Siscomex MANTRA, estão a
cargo do responsável pela desconsolidação da carga (agente de carga), cujo
prazo é contado a partir da chegada do veículo transportador na unidade
aduaneira de destino, consoante art. 8o, da Instrução Normativa SRF no 102/94.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar suscitada e, no mérito, por maioria de votos, em dar provimento ao Recurso
Voluntário, vencido o conselheiro Carlos Delson Santiago, que lhe deu provimento parcial.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago
(Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora) e Mateus Soares de Oliveira e
Wagner Mota Momesso de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão no 12-115.214, pela 14a Turma da
DRJ/RJO que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação da contribuinte
(aqui recorrente), mantendo devida a multa de R$ 5.000,00 aplicada em decorrência do
descumprimento da obrigação acessória disposta no art. 22 da IN SRF no 800/2007.
Naquela oportunidade a recorrente arguiu sua ilegitimidade para figurar no pólo
passivo deste auto de infração, uma vez que não possuía acesso ao sistema MANTRA e, por isso,
o responsável seria a companhia aérea.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.726599/2012-54
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.546 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10715.726599/2012-54

Posteriormente, a impugnação foi julgada improcedente pela 14a Turma da
DRJ/RJO, sustentando, em síntese que a Instrução Normativa SRF no 102, de 1994, estabelece
que o controle aduaneiro de cargas aéreas procedente do exterior será processado através do
Sistema Integrado de Gerência do Manifesto, do Trânsito e do Armazenamento – Mantra (art.
1o), que os transportadores e desconsolidadores de carga são usuários do Mantra (art. 2o, inciso
I), e que a informação da carga é atribuição do transportador ou do desconsolidador da carga,
conforme art. 4o e 8
O contribuinte foi cientificado em 01 de abril de 2020, e interpôs Recurso
Voluntário em 14 de setembro de 2020, às fls. 52- 65 alegando: ilegitimidade passiva, ocorrência
da prescrição intercorrente e aplicação do princípio da retroatividade benigna, requerendo, ao
fim, o cancelamento do auto de infração.
É o relatório.

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora
Primeiramente é importante ressaltar que, a priori, observa-se que o recurso
voluntário foi apresentado fora do prazo previsto na lei do PAF. Entretanto, compulsando as
orientações administrativas da época, observa-se que, em razão da pandemia, havia naquela
oportunidade, a suspensão dos prazos para interposição de recursos (Portaria 543/2020 da RFB).
Desta feita, o Recurso Voluntário em tela é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade,
inclusive quanto à competência das Turmas Extraordinárias, logo, dele, toma-se conhecimento
Sem delongas, pretende a recorrente afastar a multa de R$ 5.000,00 aplicada pela
autoridade fiscal em razão de atraso nas informações referentes as cargas vinculadas aos HAWB
no 05769621650 GE 822228.
O principal ponto abordado pela recorrente trata-se de arguição preliminar de
ilegitimidade passiva, ao argumento de que a autuada não tinha acesso ao Sistema Mantra e,
assim, não poderia ter sido penalizada pelo atraso nas informações prestadas.
De início, já se verifica que o descumprimento da obrigação acessória, qual seja a
prestação de informações no sistema Siscomex Mantra no prazo normativo estabelecido, revela-
se incontroverso.
O cerne da presente autuação limita-se à interpretação do art. 8o, da Instrução
Normativa SRF no 102/94, o qual, à época da infração, previa que:
Art. 8o As informações sobre carga consolidada procedente do exterior ou de trânsito
aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até duas horas após o registro
de chegada do veículo transportador. Parágrafo único. A partir da chegada efetiva de
veículo transportador, os conhecimentos agregados (filhotes) informados no Sistema
serão tratados como desmembrados do conhecimento genérico (máster) e a carga
correspondente tratada como desconsolidada. (g.n.)
Mesmo com a dilação do prazo para três horas pela nova redação do art. 8o da IN
SRF n° 102/94 pela IN RFB no 1.479/2014, as situações descritas ainda configuram infração.
Observe-se ainda o que dispõe os artigos 37, § 1o e 107, IV, alínea "e", do
Decreto-Lei no 37/1966, na redação dada pela Lei no 10.833/2003:
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.546 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10715.726599/2012-54

Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas. (...)
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (...) IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-aporta, ou ao agente de carga; e
(g.n.)
A leitura dos dispositivos acima não permite suscitar qualquer dúvida acerca do
responsável pela prestação das informações referentes à carga consolidada. No entanto, alega a
Impugnante que não haveria a previsão na norma para que se incluísse o agente de carga – que
também tem a função de desconsolidador - como usuário do SISCOMEX MANTRA, o que, em
tese, tornaria impossível a este o cumprimento da obrigação acessória prevista na legislação.
No entanto, existem algumas peculiaridades práticas no que tange o sistema
SISCOMEX, conforme Acórdão no 3402-008.230, da sessão realizada em 26/04/2021, que aqui
reproduzo, na parte pertinente, como razões de decidir o presente litígio:
Passa-se, assim, à análise do mérito.
Essa questão da responsabilidade dos agentes de carga, quanto a prestação de
informações de desconsolidação de cargas aéreas no MANTRA, foi analisada de forma
precisa em outro acórdão da DRJ1 envolvendo a mesma empresa em caso semelhante. O
referido acórdão foi o segundo proferido pela DRJ no mesmo processo, em vista de que
o CARF declarou a nulidade do primeiro acórdão proferido e determinou o
rejulgamento da matéria, incluindo a questão da ilegitimidade passiva, que também
havia sido omitida. No rejulgamento realizado foi dada a melhor solução à lide quanto a
questão da ilegitimidade passiva dos agentes de carga, motivo pelo qual adoto os
fundamentos da decisão como as minhas razões de decidir no presente voto, os quais
transcrevo a seguir:
O presente auto de infração trata da penalidade de multa aplicada por atraso na
prestação das informações relativas às cargas mencionadas no relatório fiscal.
Tal obrigação acessória advém do Art. 37 do Decreto-Lei n° 37/66, com a
redação dada pela Lei n° 10.833/2003, in verbis:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1° O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas.
§ 2° Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em
embarcações, enquanto não forem prestadas as informações referidas neste
artigo. (...)[g.n.]

1 Acórdão no 107-003.983 - 4a TURMA DA DRJ07, de 30 de novembro de 2020.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.546 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10715.726599/2012-54

Da redação acima verifica-se que a lei definiu quem são os sujeitos passivos da
obrigação acessória: transportador, agente de carga e o operador portuário. O §1o
traz o conceito de agente de carga. A Impugnante, no presente caso, atua como
agente de carga, conforme informações prestadas pela própria Impugnante em
sua defesa.
A regulamentação de tal obrigação adveio com a Instrução Normativa SRF no
102, de 20 de dezembro de 1994, que estabelece em seu Art. 4o que:
Art. 4o A carga procedente do exterior será informada, no MANTRA, pelo
transportador ou desconsolidador de carga, previamente à chegada do veículo
transportador, mediante registro:
I - da identificação de cada carga e do veículo;
II - do tratamento imediato a ser dado à carga no aeroporto de chegada;
III - da localização da carga, quando for o caso, no aeroporto de chegada;
IV - do recinto alfandegado, no caso de armazenamento de carga; e V - da
indicação, quando for o caso, de que se trata de embarque total, parcial ou final.”
[g.n.]
Não obstante observa-se que o Art 8o do mesmo instrumento normativo, com a
redação dada pela IN RFB no1479, de 07 de julho de 2014, que:
Art. 8° As informações sobre desconsolidação de carga procedente do exterior
ou de trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até três
horas após o registro de chegada do veículo transportador. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
§ 1° A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos
agregados (filhotes) informados no Sistema serão tratados como desmembrados
do conhecimento genérico (master) e a carga correspondente tratada como
desconsolidada. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07
de julho de 2014)
§ 2° Enquanto não for implementada função específica para o
desconsolidador, a responsabilidade pela informação de desconsolidação de
carga no Mantra é do transportador.(Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
(negrito nosso)
Conforme se depreende do caput do Art. 4° a obrigação acessória deverá ser
cumprida pelo transportador ou pelo desconsolidador. No entanto, para que o
desconsolidador pudesse prestar tal informação é imprescindível que tenha
acesso ao Siscomex-Mantra. A redação do parágrafo 2o do Art. 8o acima
transcrito, esclarece que a responsabilidade pela informação de desconsolidação
de carga no Mantra é do transportador enquanto não for implementada função
específica para o desconsolidador.
Tal redação, embora tenha sido alterada após a lavratura do auto de infração, por
se tratar de norma interpretativa aplica-se retroativamente, nos termos do Art.
106, inciso I da Lei no 5.172/66. Não há como exigir do desconsolidador a
inserção de informações em sistema para o qual não lhe foi concedido acesso por
meio de função específica.
Cabe mencionar o Ato Declaratório Executivo COANA no 13, de 21 de março de
2003, que assim dispõe:
Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 2o, inciso II, da Instrução Normativa
SRF no 102, de 20 de dezembro de 1994, os transportadores aéreos poderão
executar as funções que lhes são próprias, no Sistema Integrado de Gerência
do Manifesto, do Trânsito e do Armazenamento - MANTRA, bem como no
Sistema de Trânsito Aduaneiro - Siscomex Trânsito, por intermédio de
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.546 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10715.726599/2012-54

empregados de empresa contratada, desde que estejam expressamente
autorizados a acessar o referido Sistema em nome e sob a responsabilidade
do contratante, nos termos do respectivo contrato de prestação de serviços.
§ 1o O disposto no caput aplica-se também aos Depósitos Afiançados sob a
responsabilidade dos transportadores aéreos.” [g.n] Já o supracitado Art. 2°: Art.
2o São usuários do MANTRA:
I - a SRF, através dos Auditores Fiscais do Tesouro Nacional - AFTN, Técnicos
do Tesouro Nacional -TTN, Supervisores e Chefes;
II - transportadores, desconsolidadores de carga, depositários, administradores
de aeroportos e empresas operadoras de remessas expressas, através de seus
representantes legais credenciados pela Secretaria da Receita Federal - SRF; e
(...) [g.n] Assim, os transportadores aéreos podem executar funções que lhes são
próprias no Siscomex Mantra através de empregados da empresa contratada, na
condição de que estes estejam expressamente autorizados a acessar o referido
sistema em nome e sob a responsabilidade do próprio transportador. Ou seja,
caso o transportador contrate o agente desconsolidador de cargas para realizar
diversas atividades, dentre elas, a inclusão de dados no Sistema Mantra, este
poderá ser habilitado, todavia sob expressa autorização e responsabilidade do
próprio transportador. Logo, uma inclusão de dados intempestiva, embora
realizada pelo contratado, é na verdade de responsabilidade do transportador.
Corrobora com esse entendimento a Notícia Siscomex Importação no47/2008, de
28/11/2008, a seguir transcrita:
A partir de 01/12/2008, com base nos arts. 4o e 8o da IN SRF No 102/94 e com
referência as notícias Siscomex importação No 36/2003, 05/2006, 44/2007 e
18/2008, o prazo a ser aplicado para que o responsável pela informação do
HAWB complemente os dados no Siscomex mantra poderá ser estendido em até
03 horas após a chegada do veículo. As regras desta notícia poderão ser aplicadas
por prazo indeterminado até que seja viabilizada funcionalidade no siscomex
mantra que possibilite a informação dos HAWB exclusivamente pelos
agentes desconsolidadores de carga.[g. n.]
Depreende-se por meio desta notícia que se porventura o agente desconsolidador
de carga conseguia acessar o Siscomex Mantra na época dos fatos, o fazia em
nome e sob responsabilidade de terceiros, muito provavelmente do transportador
(ADE Coana no13), eis que na época inexistia funcionalidade exclusiva para que
ele por sua conta e risco, ou seja, através de perfil próprio, fizesse acesso ao
sistema.
Por fim, cabe citar acórdãos, decididos por unanimidade, no mesmo sentido:
Acórdão n° 12-97.141 da 14° Turma da DRJ/RJO de 26 de março de 2018:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Ano-calendário: 2008 ADUANA.
RESPONSABILIDADE PELA INFORMAÇÃO DE DESCONSOLIDAÇÃO
DE CARGA NO MANTRA.
Nos termos do disposto no parágrado 2o do artigo 8o da IN SRF 102/1994, a
responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no Sistema
Mantra é do transportador, enquanto não for implementada função específica que
possibilite ao desconsolidador inserir as informações no sistema.”
Acórdão n° 07-45.971 da 2° Turma da DRJ/FNS de 12 de fevereiro de 2020:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do fato gerador: 08/01/2008
MANTRA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO. DESCONSOLIDAÇÃO DE
CARGA. AGENTE DE CARGA. TRANSPORTADOR.
A responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no sistema
Mantra é do transportador, enquanto não for implementada função específica que
possibilite ao desconsolidador inserir as informações no sistema informatizado.”
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.546 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10715.726599/2012-54

Acórdão n° 06-69.047 da 4° Turma da DRJ/CTA de 10 de março de 2020:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do fato gerador: 03/09/2007,
05/09/2007,07/09/2007,
30/09/2007
CONCLUSÃO
DE
TRÂNSITO
ADUANEIRO. DESCOMPASSO FUNCIONAL DO SISTEMA MANTRA.
EXCLUSÃO
DE
RESPONSABILIDADE
DO
AGENTE
PELA
DESCONSOLIDAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
CONHECIMENTOS
FILHOTES DE TRANSPORTE AÉREO.
Afasta a responsabilidade do agente de carga por eventual intempestividade na
prestação de informações de conhecimentos filhotes quando lhe faltar condições
de acesso ao sistema MANTRA para tanto, ou quando o descompasso entre
funcionalidade desse sistema e as operações que efetivam a conclusão do trânsito
impedirem o atendimento do prazo para a desconsolidação.”
Indefiro o pedido de diligência, pois se encontram presentes circunstâncias
fáticas suficientemente caracterizadas e legalmente tipificadas na peça de
autuação, reputando-se aptas a formar a convicção da julgadora, assim, tal ação
apenas procrastinaria a solução do contencioso, fato incompatível com o ideal de
celeridade processual e segurança jurídica.
Em face do expendido, voto por REJEITAR a preliminar de nulidade, pela
PROCEDÊNCIA da impugnação e EXONERAÇÃO do crédito tributário.
Como se observa, a responsabilidade pelas informações no SISCOMEX MANTRA
sobre a desconsolidação de cargas aéreas provenientes do exterior permanece com as
cias aéreas enquanto não for implementada função específica para o desconsolidador,
por força do §2o do art.8o, da IN SRF no102/74 (Incluído pela IN RFB no 1479, de 07 de
julho de 2014). E ainda que algum agente desconsolidador acessasse o SISCOMEX
MANTRA à época dos fatos para alimentar o sistema, o fazia em nome e
responsabilidade de terceiros, no caso o transportador aéreo, posto que inexistia acesso
por perfil próprio para esse agente.
Assim, torna-se claro que houve erro na identificação do sujeito passivo do presente
caso, posto que deveria ter constado como sujeito passivo da autuação o transportador
aéreo, devendo, por isso, ser excluída a responsabilidade do agente de carga.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para
exonerar o crédito lançado.
No caso concreto que ora analiso, a recorrente a recorrente foi incisiva e
reiterada ao asseverar que, de fato, não possuía acesso ao Sistema Mantra. O que, de fato,
restou configurado neste processo.
Cabe acrescentar, outrossim, que este colegiado já julgou a matéria nestes termos,
conforme seu Acórdão no 3002-002.090, por maioria de votos, na sessão de 19/10/2021.
Transcrevo a ementa do julgado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE
PELA
INFORMAÇÃO. DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. SISTEMA MANTRA.
Nos termos do disposto no parágrafo 2o do artigo 8o da IN SRF 102/1994,
incluído pela IN RFB no 1479, de 07 de julho de 2014, a responsabilidade pela
informação de desconsolidação de carga proveniente do exterior, por via aérea,
no Sistema Mantra é do transportador, enquanto não for implementada função
específica que possibilite ao desconsolidador inserir as informações no sistema.
Mais recentemente, o assunto voltou a ser julgado pelo colegiado, por ocasião do
julgamento dos recursos voluntários interpostos nos processos no 10715.728755/2013-01 e
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.546 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10715.726599/2012-54

10715.725785/2013-57 contra decisões não unânimes da 17a Turma da DRJ08, em relação às
quais também houve declaração de voto do julgador vencido, que seguiu, essencialmente, os
mesmos termos do Acórdão no 3402-008.230, já referenciado e parcialmente transcrito.
De resto, é oportuno referenciar que a recente Súmula CARF no 187, que atribui
ao agente de carga a responsabilidade pela multa pelo atraso na prestação de informações de
desconsolidação de cargas, tem como Acórdãos Precedentes apenas julgamentos de casos de
importações realizadas por meio marítimo. Até porque, como se vê, não é pacífico no CARF o
entendimento acerca da responsabilidade do agente de carga em operações de transporte aéreo.
Por fim, no que tange à alegação de prescrição intercorrente é importante ressaltar
que este tribunal já possui entendimento sumulado (súmula 11 CARF) vedando a aplicação do
referido instituto em processos administrativos fiscais.
Ante o exposto, voto no sentido de acatar a preliminar de ilegitimidade passiva,
para o fim de dar provimento ao recurso voluntário, cancelando-se o lançamento impugnado.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 81
DF CARF MF
Original